Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INSTRUMENTO PARTICULAR VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no Termo de Confissão de Dívida constitui relação de consumo, pois se emolduram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. É dever do prestador de serviços proceder com todas as informações necessárias à compreensão do consumidor em virtude do negócio celebrado, cosoante previsão positivada no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o inciso III, que reconhece tal conduta como direito básico do consumidor. Todavia, uma vez evidenciado que o dever de informação foi claro e adequado ao consumidor e, estando ausente qualquer indício de mácula no negócio celebrado entre as partes, deve ser reconhecida a validade do débito assumido no Termo de Confissão de Dívida, devidamente subscrito pelo devedor.
3. De acordo com a teoria do venire contra factum proprium, decorrente da função integrativa da boa-fé objetiva, é inadmissível a inesperada mudança de comportamento das partes, contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa, com vistas a frustrar as expectativas da outra parte. Destarte, não se mostra razoável suscitar qualquer nulidade do termo de confissão de dívida, quando, contraditoriamente, o consumidor vinha realizando os pagamentos das parcelas.
4. Apelação conhecida e provida.